Tribunal: STF
Processo: HC 258588
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 185.905/PB, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado).



    Pelo que se depreende dos autos, os pacientes são investigados em procedimento criminal em curso no Ministério Público do Estado da Paraíba, instaurado para apurar supostos crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro.



    Buscando o trancamento da investigação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ao qual foi negado seguimento. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário ao Superior Tribunal de Justiça, que teve provimento negado pelo Ministro Relator, decisão posteriormente confirmada pelo colegiado no julgamento do respectivo Agravo Regimental, conforme ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DEFINITIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 1º, V, DA LEI N. 8.137/1990. PRESCINDIBILIDADE DO LANÇAMENTO DEFINITIVO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA VINULTANTE 24. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA COM JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O crime previsto no art. 1º, V, da Lei nº 8.137/1990 é de natureza formal, prescindindo do lançamento definitivo do crédito tributário para a sua configuração típica, motivo pelo qual a Súmula Vinculante nº 24 do STF não se aplica a esse tipo penal. 



    4. A considerar que os fatos tipificados no art. 1º, V, da Lei n. 8.137 /1990 são crimes de natureza formal, ou seja, cuja materialidade independe da conclusão administrativa pelo lançamento tributário, eventuais invalidações das autuações da Receita Estadual não repercutem na tipicidade objetiva, em função da independência entre as instâncias criminal e administrativa. 



    5. Além dos crimes contra ordem tributária, está sob investigação possível crime de lavagem de dinheiro, mediante operações de câmbio suspeitas de envio de recursos ao exterior, justificando a continuidade das diligências investigativas, inclusive com o apoio de órgãos como COAF e Receita Estadual. 



    6. O trancamento de investigações penais deve ser reservado para casos de manifesta atipicidade ou de comprovada ação emulativa dos agentes investigadores, o que não é o caso dos autos, em que a investigação não está paralisada, mas sim com curso regular sob supervisão do juízo de primeira instância. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, com base em diversas circunstâncias fáticas, que o acórdão impugnado deixou de aplicar corretamente a Súmula Vinculante 24. Ao final, requer a concessão da ordem “para declarar a ausência de justa causa e determinar o imediato trancamento do Procedimento de Investigação Criminal e de todos os procedimentos dele decorrentes, em virtude da natureza material dos crimes tributários supostamente imputados, que exige o lançamento definitivo do tributo e da consequente atipicidade do crime de lavagem de capitais por ausência de infração penal antecedente típica”. 



    É o relatório. Decido.



    Não procede o argumento de que a instauração do Procedimento Investigatório Criminal seria nula por ter sido autorizada antes da constituição definitiva do crédito tributário, em afronta à Súmula Vinculante 24 do STF. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça destacou:



    [...] segundo a Promotora que conduz as investigações, os fatos investigados tipificam o crime do art. 1º, inciso V, da Lei n. 8.137/90.



    [...]



    De fato, o crime do art. 1, V, da Lei n. 8.137/90 é formal e a ele não se aplica a regra da SV 24 do STF.



    Sobre o crime de lavagem de dinheiro, conexo ao crime tributário, a Promotora de Justiça esclareceu o que segue:



    “Segundo as observações feitas pelo COAF em seu Relatório de Inteligência Financeira, apesar da movimentação estar aparentemente condizente com o faturamento declarado, foram identificadas realização de operações que por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, destino, responsáveis, beneficiários finais e origem dos recursos (RIF 60.491). 



    Outro destaque que merece ser feito é que no período de 10/2019 a 03/2021, foram encontrados pelo COAF valores que superaram os 12 milhões de reais, em espécie, em operações de câmbio (remessa para o exterior). Chama-se ainda atenção o fato de que, após a análise de emissão de notas fiscais (DANFES) em favor da COMERCIAL JUSTINO, não há documentação hábil para comprovar a remessa de R$ 2.520.009,99, ou seja, 26,25% dos valores remetidos para o exterior estão desacobertados de comprovantes (DANFES). 



    Além disso, foram identificadas diversas operações atípicas da empresa autuada com outras empresas e pessoas físicas. 



    Desta forma, há indícios de lavagem de capitais a serem apurados no Inquérito Policial nº 0838631-80.2023.8.15.0001, agora instaurado com base no anterior Procedimento Investigatório Criminal originário, além dos crimes tributários ora em deslinde.”



    O cotejo das informações indica que os crimes tributários sob investigação são de natureza formal, o que dispensa o lançamento definitivo do crédito, e que há conexo um possível crime de lavagem de capitais, executado, supostamente, por complexa engenharia financeira, envolvendo várias empresas e o envio de ativos para o exterior, mediante operações de câmbio. 



    A complexidade dos fatos investigados justifica o tempo investido na investigação, que conta com a colaboração de várias agências, a exemplo da Receita Estadual e do COAF. 



    Não há ação emulativa de protelar a investigação além do necessário para causar constrangimento aos investigados, mas sim o zelo do órgão de investigação em apurar com esmero fatos graves e complexos, que exigem o cotejo de vários dados financeiros, notas fiscais e transações bancárias, em parceira com outros órgãos de governo. 



    Esses elementos convergem no sentido de que não há excesso de prazo, mas sim que o tempo da investigação é proporcional à complexidade do caso.



    A considerar que os crimes tributários sob investigação não exigem o lançamento definitivo do crédito tributário e que está sob investigação um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, há justa causa para o prosseguimento do feito na origem. 



    O trancamento de investigações penais deve ser reservado para casos de manifesta atipicidade ou de comprovada ação emulativa dos agentes investigadores, o que não é o caso dos autos, em que a investigação não está paralisada, com curso regular sob supervisão do juízo de primeira instância.



    [...]



    Igual conclusão é compartilhada pelo criterioso parecer do Ministério Público Federal:



    “Assim, diante das informações prestadas pelo Ministério Público estadual, não se sustenta a alegação de que ‘todos os autos de infração foram anulados ou pagos’, encontrando-se ainda em tramitação procedimentos administrativos fiscais para constituição de vultosos créditos tributários a constituir suficientes indícios da prática de crimes tributários, cuja investigação descortinou também a possível prática de delitos de lavagem de dinheiro com possível evasão de divisas, não se verificando a ocorrência de situação excepcional autorizadora do trancamento da investigação.”



    A considerar que os fatos tipificados no art. 1º, V, da Lei n. 8.137/1900 são crimes de natureza formal, ou seja, cuja materialidade independe da conclusão administrativa pelo lançamento tributário, eventuais invalidações das autuações da Receita Estadual não repercutem na tipicidade objetiva, em função da independência entre as instâncias criminal e administrativa.



    Reforço que é vedado o reexame aprofundado da matéria fático-probatória na via sumária do habeas corpus com o intuito de rediscutir a tipificação dos fatos apurados, sendo imperioso respeitar, nesta fase, a conclusão do Ministério Público que, consoante destacado na decisão impugnada, tem conduzido com notável zelo procedimento investigatório de elevada complexidade.



    Diante desse contexto, não há razão suficiente para invocar a Súmula Vinculante 24, que dispõe: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. Isso porque o Ministério Público do Estado da Paraíba apura “os crimes tipificados no art. 1º, V, da Lei n. 8.137/1990” — hipótese sequer abrangida pelo Enunciado Vinculante — “e de lavagem de dinheiro, mediante uma intrincada rede de operações de câmbio e remessa de ativos para o exterior”.



    Ainda que assim não fosse, o próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entende que a instauração de procedimento investigatório criminal para investigar, além dos crimes tributários, outros delitos, não configura violação à referida súmula. Como exemplo, pode-se citar o HC 107.362, de relatoria do saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, julgado pela Segunda Turma do STF:



    [...] 



    2. Nos termos da Súmula Vinculante 24, a persecução criminal nas infrações contra a ordem tributária (art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90) exige a prévia constituição do crédito tributário. Entretanto, não se podendo afastar de plano a hipótese de prática de outros delitos não dependentes de processo administrativo não há falar em nulidade da medida de busca e apreensão. É que, ainda que abstraídos os fatos objeto do administrativo fiscal, o inquérito e a medida seriam juridicamente possíveis. 



    3. Não carece de fundamentação idônea a decisão que, de forma sucinta, acolhe os fundamentos apresentados pelo Órgão ministerial, os quais narram de forma pormenorizada as circunstâncias concretas reveladoras da necessidade e da adequação da medida de busca e apreensão. 



    4. Ordem denegada.



    Além disso, embora o lançamento definitivo do crédito tributário seja exigido para o início da persecução penal nos crimes de sonegação fiscal, esse mesmo entendimento não se aplica à fase meramente investigatória, como ressaltou a Ministra ROSA WEBER ao julgar o HC 106.152/MT, em voto do qual se extrai o seguinte trecho: 



    Crimes podem ser tentados e consumados e jamais se entendeu pela impossibilidade da investigação preliminar durante a execução de um crime e mesmo antes da consumação. A afirmação é válida tanto para crimes contra a ordem tributária como para qualquer outra modalidade delitiva. 



    Não se punem, é certo, meros atos preparatórios, mas, na minha compreensão, isso não significa que a atividade criminal em andamento, com atos de execução já praticados, não possa ser objeto de investigação, possibilitando inclusive, a depender do crime, a eventual interferência policial antes da consumação. 



    Ainda que assim não fosse, no caso, a investigação também tinha por objeto crimes supostamente já consumados, como a falsificação ideológica do contrato social da empresa e ainda o crime de associação criminosa. Acresço a peculiaridade de a investigação, iniciada para apurar crimes contra a ordem tributária, ter revelado, fortuitamente, indícios da prática de crimes mais graves, como o de corrupção. 



    Não se pode, portanto, substituir o processo de investigação por meio desta ação constitucional. Até porque, caso os pacientes venham a ser denunciados, a defesa terá toda a fase de instrução criminal, com observância ao contraditório e à ampla defesa, para indicar elementos de informação reputados inidôneos, sustentar suas teses e produzir provas, que serão devidamente analisadas no momento processual adequado.



    A propósito, o STF já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente